Tribunal: TJMT
Processo: 1017032-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017032-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), VANILDES CLEUSA DE MORAES - CPF: 361.518.821-72 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

É plenamente possível a revisão das cláusulas contratuais a fim de serem afastadas eventuais ilegalidades.

Não há ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios e correção monetária, por possuírem fatos geradores distintos, de modo que não acarretam
bis in idem
ao consumidor.

Não há fato que justifique a restituição de valores, devendo ser cumprido o contrato nos termos estabelecidos, haja vista que ocorreu via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação. Logo, não há falar em inexistência de dívida, limitação da taxa de juros, tampouco em cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
VANILDES CLEUSA DE MORAES
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que, no contrato objeto da lide, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Além disso, concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão das parcelas em folha de pagamento da Consumidora, até que ocorra a adequação do contrato. Após, facultou a restituição do valor pago a maior de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.

Ao final, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais na forma
pro-rata,
sendo consignado, ainda, que cada parte arcará com os honorários do seu advogado. Todavia, a Juíza singular deixou de fixar o valor ou o percentual dos honorários.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, a decadência do direito de discutir os débitos e, também, suscita a ocorrência da prescrição do débito.

No mérito, o Banco Apelante sustenta que a Apelada possuía total conhecimento das taxas de juros e encargos do cartão de crédito, assim, não há falar em abusividade ou invalidade do contrato firmado, tampouco cobrança indevida que justifique a restituição dos valores.

Caso não seja este o entendimento, pleiteia a compensação do montante a ser restituído com os valores disponibilizados à Apelada.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões ID. 142169660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
VANILDES CLEUSA DE MORAES
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, alegando que buscou linha de crédito na modalidade de empréstimo consignado; contudo, foi induzida a erro pelo Banco e firmou contrato de cartão de crédito consignado com a taxa de juros maior que a utilizada nas operações de empréstimos nos moldes tradicionais.

Irresignada com a evolução do saldo devedor, pugnou pela conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como, a modulação da taxa de juros para 1,82% ao mês.

Requereu, ainda, restituição dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais ante a ausência de informações claras e cobrança eterna de cartão de crédito.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que a Consumidora tinha total conhecimento das transações bancárias e da forma dos descontos. Arguiu que, na ocasião da contratação, a Apelada foi cientificado acerca das características do negócio jurídico, taxa de juros e incidência da reserva de margem.

Sustentou, ainda, que a Consumidora promoveu treze saques nos montantes disponibilizados na forma de TED em sua conta corrente, além de efetuar compras com o cartão de crédito.

Encerrada a instrução processual, a Juíza da causa acolheu parcialmente o pedido deduzido na inicial, manteve o contrato na modalidade cartão de crédito consignado; contudo, determinou que, no contrato objeto da lide, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Consignou não ser possível cumular a correção monetária com juros remuneratórios e afastou os juros remuneratórios especificados nas faturas do cartão de crédito.

Ao final, determinou o pagamento das custas e despesas processuais na forma
pro-rata
e consignou que cada parte arcará com os honorários do seu advogado.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Na hipótese, o Banco Apelante suscita prejudicial de mérito de decadência, porquanto alega que já se passaram mais de 04 (quatro) anos para pleitear a anulação do negócio jurídico, cujo termo inicial é da celebração do ajuste em 09/06/2016.

Registro que a ação principal não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro ou dolo, mas busca a declaração da revisão do contrato, bem como a conversão da modalidade em empréstimo consignado e indenização por dano moral. Logo, não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC, como pretende o Banco Apelante. Portanto,
rejeito a prejudicial de decadência.

Ademais, cuida-se a demanda de relação jurídica de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC.

No caso, o débito nos proventos da Apelada teve início em 2016 e até o mês de maio/2022 (data da distribuição da demanda) não havia sido interrompido. Por esse motivo, considerando que a discussão versa sobre empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, cujo valor mínimo da fatura vem sendo debitado mensalmente na folha de pagamento da Apelada, não há falar em prescrição, ainda que parcial.
Rejeito a prefacial.

Quanto ao mérito, esclareço que as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Registro que, a partir da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da força obrigatória dos contratos não pode ser considerado como absoluto, uma vez que eventual abusividade ou desproporcionalidade da obrigação ao longo da execução do contrato permite a respectiva revisão, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e coibir eventual enriquecimento ilícito de quaisquer das partes contratantes.

O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, tendo em vista a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
, frente aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dirigismo contratual.

Desse modo, é plenamente possível a revisão das cláusulas contratuais a fim de serem afastadas eventuais ilegalidades.

Quanto à possibilidade de cumular juros remuneratórios estipulados no contrato com correção monetária, entendo que é possível e, de forma que, a sentença merece reforma neste ponto.

De acordo com o item 12 do "Termo de Adesão de Cartão de Crédito", na mora incidirão a
correção monetária
pelos índices oficiais,
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês,
juros remuneratórios
às taxas dos encargos cobrados e
multa
de 2% (dois por cento) sobre o total apurado (ID. 142167791).

Na sentença, a Juíza excluiu a incidência dos
juros remuneratórios
, ao fundamento de que este encargo não pode ser cumulado com a correção monetária. Assim, determinou que “
na mora deverá incidir a
correção monetária
pelo INPC,
juros de mora
1% ao mês e
multa
de 2%”.

Convém esclarecer que não há ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios e correção monetária, por possuírem fatos geradores distintos, de modo que não acarretam
bis in idem
.

Os
juros remuneratórios
são valores pagos pelo devedor como uma forma de remunerar (ou compensar) o credor pelo fato de ele ter ficado provado de seu capital por um determinado tempo. Já a
correção monetária
objetiva recompor a moeda e acompanhar a flutuação de preços da economia.

Com efeito, a Apelada tinha conhecimento de todos esses encargos quando firmou o contrato e assumiu o compromisso de arcar com o respectivo pagamento. Portanto, não há ilegalidade na aplicação, no período de inadimplência, de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária, já que são diversas as causas das respectivas incidências.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA FUNDAMENTADA –
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
01. A ausência de produção de prova desnecessária ao julgamento dos pedidos formulados na inicial não acarreta cerceamento do direito de defesa. (TJ-MS - AC: 08001839120208120012 MS 0800183-91.2020.8.12.0012, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2022 – sem destaque no original).

Está evidente, pois, que a Apelada deve responder pela dívida nos moldes contratados, não havendo que falar em ilegalidade na cobrança cumulada de correção monetária e os juros remuneratórios.

Em resumo, não se constata abusividade no contrato, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada.

Por esses motivos, não há fato que justifique a restituição de valores, devendo ser cumprido o contrato nos termos estabelecidos, haja vista que ocorreu via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022